Tribunal: STF
Processo: ARE 1563882
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Racismo (art. 20 da Lei 7.716/89). Decisão que reconheceu prescrição da pretensão punitiva. Reforma pelo tribunal de origem. Crime imprescritível (art. 5º, XLIII, cf/88). Deficiência na fundamentação da repercussão geral. Inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Leones Almeida Gomes, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:   



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RACISMO. ART. 20 DA LEI 7.716/89. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCONFORMIDADE. CRIME IMPRESCRITÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    I – Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do réu, considerando o delito tipificado no art. 20 da Lei 7.716/89.



    II - O réu fora denunciado sob a acusação de que: “No dia 22 de abril de 2002, por volta das 01:40, no interior do Restaurante O BOIADEIRO, situado na estação rodoviária desta cidade, o denunciado conversava sobre política com pessoas que acabara de conhecer naquele local, quando, insatisfeito com as opiniões expressas pela vítima, chamou-lhe de “negro burro” e “negro nojento”. Após, deixou de injuriar apenas a vítima, passando a atacar a raça negra em geral, dizendo que "todo negro não tem moral nenhuma, que tem que ser escravo e nasceu para ser burro”.



    III – Forçoso reconhecer a inconformidade na decisão que, com lastro na prescrição, declarou extinta a punibilidade em relação ao art. 20, da Lei 7.716/1989, considerada a marca constitucional da imprescritibilidade, prevista no art. 5º, XLII, da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece: “[...] a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. Ademais, a jurisprudência da Corte Suprema é no sentido de que “Se a um só tempo o fato consubstancia, de início, a injúria qualificada e o crime de racismo, há a ocorrência de progressão do que assacado contra a vítima, ganhando relevo o crime de maior gravidade, observado o instituto da absorção” (STF. Inq 1458. Relator Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Dje de 19/12/2003) 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO”.   



    (Recurso em Sentido Estrito nº 0008662-24.2002.8.05.0080, Primeira Câmara Criminal 1ª Turma, Desembargador Relator Eserval Rocha, j. 29.10.2024). 



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição Federal. Assevera que, no presente caso, não há falar em crime de racismo, mas sim de injúria racial, porquanto “as ofensas supostamente proferidas pelo embargante, embora com conotação racial, se dirigiram tão somente contra a honra subjetiva do ofendido e não de segregar pessoas em razão da cor da pele”. Alega que a injúria racial praticada não poderá ser considerada imprescritível, eis que o fato tido como delituoso ocorreu em 22/04/2002, e a mudança no entendimento promovida pelo STF acerca da imprescritibilidade da injurídica qualificada somente aconteceu no ano de 2021. Requer o conhecimento e provimento do presete Recurso Extraordinário para extinguir a punibilidade do recorrente.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento. 



    Da leitura dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 164):



    “(...)



    De logo, impõe-se obtemperar que há uma premissa equivocada em relação ao delito cuja prática ensejou a denúncia do réu, questão central para a definição do prazo prescricional.



    Conquanto em suas razões, o recorrente faça destaque ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal alusivo à extensão da marca da imprescritibilidade ao delito de injuria racial, os julgados apontados não se aplicam no presente caso.



    Da mesma forma, ao tomar referidos precedentes e apontar a impossibilidade de retroatividade do entendimento, porque prejudicial ao Réu, a douta Procuradoria de Justiça, outrossim, adota a mesma premissa: que o réu fora denunciado por “injuria racial”.



    Ocorre que, malgrado, consoante a narrativa acusatória, a ira do acusado tenha sido inicialmente dirigida à vítima, consubstanciada nas expressões “negro burro” e “negro nojento” - cenário que aponta possível “injuria racial” -, o fato é que as condutas posteriormente perpetradas avançaram em desvalor para atingir uma coletividade, por meio de afirmações como “todo negro não tem moral nenhuma, que tem que ser escravo e nasceu para ser burro”, o que justifica a subsunção ao art. 20 da Lei 7.716 /89, crime doutrinariamente classificado como vago, por não comportar a ofensa a uma vítima específica, mas sim a uma determinada categoria.



    Não se cuida, portanto, de injuria racial, mas de “racismo”, considerada, inclusive, a sede legislativa.



    Nesse sentido, a questão não é que a decisão do Supremo Tribunal Federal, por meio da qual possou-se a classificar o delito de injuria racial como imprescritível, é superveniente à conduta perpetrada pelo réu e, por isto, como reconhecido pelo MM Juízo, seria possível o reconhecimento da prescrição.



    (...)



    A questão é que reclassificação implementada pela Corte Superior alcançou o art. 140, §3º, do Código Penal (injúria racial), com fundamento na identidade seminal com os delitos previstos na Lei 7.716/1989, em cujo âmbito situa-se o enquadramento típico da conduta perpetrada pelo recorrido.



    Importante considerar, outrossim, a posição histórica da Suprema Corte nos casos em que, em um mesmo cenário delituoso, são perpetradas condutas passíveis de classificação como injúria racial e racismo. Veja-se:



    (...)



    Nesse cenário, é forçoso reconhecer a inconformidade na decisão que, com lastro na prescrição, declarou extinta a punibilidade em relação ao art. 20, da Lei 7.716/1989, considerada a marca constitucional da imprescritibilidade, prevista no art. 5º, XLII, da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece: “[...] a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. 



    De início, destaco que, segundo jurisprudência desta Suprema Corte, “A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo .. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível”. Neste sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Injúria racial. Art. 140, § 3º, do Código Penal. Imprescritibilidade. Art. 5º, inciso XLII, da Constituição Federal. 4. Antes da alteração legislativa objeto da Lei 14.532/2023, o Plenário desta Corte, no HC 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.2.2022, já havia firmado entendimento de que, “por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível”. 7. Diversos julgados anteriores revelam que esta Corte já adotava referido entendimento. 8. Afastamento, no caso, do argumento de não aplicação da imprescritibilidade aos crimes de injúria racial cometidos anteriormente ao julgamento do citado HC 154.248/DF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1488521-AgR, Min. Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.08.2024)“



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 5. Ordem de habeas corpus denegada”. (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2021, DJe 23-02-2022).



    Não obstante, compulsando os autos, verifico que o Tribunal a quo entendeu que a ação delitiva praticada pelo agravante subsome-se ao crime de racismo previsto no art. 20 da Lei 7.716/1989, porquanto as condutas posteriormente perpetradas pelo réu avançaram em desvalor para atingir uma coletividade. Dessa forma, rever as premissas adotadas pela Corte de origem, a fim de desclassificar o delito para o crime de injúria racial, exigiria o revolvimento do quadro fático delineado e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, procedimentos inviáveis em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE RACISMO. ARTIGO 20, § 2º, DA LEI 7.716/1989. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1545536-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.05.2025).



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. TESE 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário. A parte recorrente deixou de demonstrar, no caso concreto, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A inobservância do requisito acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “a simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível”. (HC 154248, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23.02.2022). 3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Corte Suprema que, analisando o Tema 788 da repercussão geral, decidiu que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54” (Tese 788). 4. Rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na condenação do recorrente exigiria a análise do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional aplicável, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1123376-AgR-ED-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.02.2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente